Tribunal: TJDFT
Processo: 0729276-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. VÍCIO SANADO. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO.

1. Notadamente, os Embargos de Declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.

2. Constatado o erro material no julgado, devem ser acolhidos os embargos de declaração para corrigir o vício apontado.

3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.